Tribunal: TJDFT
Processo: 0746810-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIMES DE REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DELITO INSTANTÂNEO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, CONSIDERANDO A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo M. P. em face de sentença que, no tocante à 1a série delitiva da denúncia pelo crime de registro não autorizado da intimidade sexual (art. 216-B, do Código Penal), julgou extinta a punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar qual a natureza jurídica da referida infração penal e, consequentemente, se houve o transcurso do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de registro não autorizado da intimidade sexual possui natureza jurídica de delito instantâneo, que se completa no momento em que é capturado o conteúdo íntimo não autorizado - sendo irrelevante para a consumação a manutenção de seu armazenamento no meio digital, situação que ocasiona o início da contagem do prazo prescricional.
4. É de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, se entre a data dos fatos dos supostos crimes e o recebimento da denúncia transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 107, inciso IV, e do artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.
III. DISPOSITIVO
5. Recurso da acusação conhecido e desprovido.